Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-86.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL – Sistema de amortização, capitalização e tarifa de cadastro – Temas não tratados anteriormente – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DEVOLUÇÃO RECURSAL – Ausência de insurgência recursal sobre a alegada cobrança de taxa de juros diversa da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL – Sistema de amortização, capitalização e tarifa de cadastro – Temas não tratados anteriormente – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DEVOLUÇÃO RECURSAL – Ausência de insurgência recursal sobre a alegada cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Questão que, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum, não será apreciada por esta Corte.
SEGURO PRESTAMISTA – Instituição financeira não pode impor ao consumidor a contratação de seguradora específica – REsp. n. 1.639.320/SP – Cédula de crédito bancário contém previsão expressa sobre a não obrigatoriedade de adesão ao seguro prestamista e a possibilidade de o consumidor contratar seguradora de sua preferência – Venda casada não configurada – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade de sua incidência, salvo na hipótese de não contraprestação ou onerosidade excessiva – Tese fixada no REsp n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Documentação colacionada ao feito comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Pactuação mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Singela relação dos dados qualificativos e administrativos do veículo que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação de pagamento, por parte do banco, por tal "serviço" – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Art. 42, parágrafo único, do CDC – EREsp 1.413.542/RS – Tarifa de avaliação de bem – Réu que, não obstante o termo de avaliação não tenha sido reputado idôneo, embasou a cobrança da tarifa em cláusula contratual e se movimentou para justificá-la, realizando, ao menos, pesquisa acerca da existência de débitos, multas e restrições sobre o bem – Engano justificável, impondo-se a repetição simples – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM SUA PARCELA CONHECIDA.